Tribunal: TJDFT
Processo: 0727906-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE.
1. Como regra, os embargos à execução de título extrajudicial não são dotados de efeito suspensivo. Para a concessão do efeito suspensivo, além do requerimento do embargante, deverão estar presentes os seguintes requisitos, concomitantemente: i) a probabilidade do direito, ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo e iii) a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. Em se tratando de embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo, a execução deve seguir seu curso, sem prejuízo da prática de atos tipicamente executivos, como a adjudicação de bens e direitos.
3. Agravo de instrumento não provido.